Tribunal: TJES
Processo: 5009346-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009346-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ROGERIO DO CARMO LIMA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS
E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV
, MAS NÃO EXTINGUE TEXTUALMENTE A EXECUÇÃO. ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS DIVERSOS A RESPEITO DO RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO ADMITIDO
.
MÉRITO.
MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
C
OMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999. MATÉRIA AFETADA PELO STJ
NO
TEMA REPETITIVO 1.169. SUSPENSÃO DO FEITO DE
ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar

1.
O recorrido, em contrarrazões, defende que o recurso do ente público não merece ser conhecido, pois “o juízo a quo julgou improcedente a impugnação à execução e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição da requisição para o pagamento do precatório ou obrigação de pequeno valor”, de modo que o recurso cabível seria o de apelação.

2.
Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição de ofício para a formação de precatório ou RPV, conforme o caso, não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo.

3
.
Há julgados da Corte Superior que afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. De outro lado, a mesma Corte já decidiu, em processo no qual o órgão julgador não pronunciou textualmente a extinção do cumprimento de sentença, que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e, assim, concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência.

4.
Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ, oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

5.
Com efeito, no caso dos autos, não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
Destacadas tais premissas, considerando relevante divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise, razão pela qual rejeito a preliminar, admitindo o recurso.

Mérito

7.
Verifica-se que a tese de prévia necessidade de liquidação não fora aventada pelo ente público agravante, surgindo apenas por ocasião da interposição deste agravo. Por se tratar de questão afeta ao próprio procedimento e, em última instância, ao devido processo legal, o tema se afigura como de ordem pública, suscetível de alegação a qualquer tempo e, inclusive, de conhecimento de ofício.

8.
No tocante à alegada ausência de liquidez da sentença coletiva executada na origem, os documentos acostados ao presente instrumento revelam que a decisão recorrida conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, preponderantemente, nos cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

9
.
A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

10.
A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado apresentou um valor devido de R$ 128.480,50 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 41.926,82 (quarenta e um mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

11.
Desse modo, sem a prévia liquidação, há risco de produção de título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo Município de Serra, que indica a existência de diversas ações idênticas à presente, devendo ser anulada a sentença para retorno à origem, para deflagração de procedimento liquidatório.

12.
Todavia, como a matéria relativa à necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva se encontra afetada pelo STJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), com determinação de suspensão de todos os processos em âmbito nacional, o feito deverá ser sobrestado na unidade de origem até o julgamento de mérito ou eventual desafetação ou levantamento da suspensão pelo STJ.

1
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O recorrido, em contrarrazões, defende que o recurso do ente público não merece ser conhecido, pois “o juízo a quo julgou improcedente a impugnação à execução e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição da requisição para o pagamento do precatório ou obrigação de pequeno valor”, de modo que o recurso cabível seria o de apelação.

A decisão agravada
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado,
(3)
condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição de ofício para a formação de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o Município de Serra, considerando não ter havido a extinção do cumprimento de sentença, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que se considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”
(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

De outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julgador
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
, que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e, assim, concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ, oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declarada a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte Superior considera que constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente
o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

Com o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro, diante do cenário que se apresenta, entendo por aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o recurso como apelação.

Ressalte-se que a Egrégia Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal já conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto no mesmo contexto fático do que ora se enfrenta (AI 5012303-93.2022.8.08.0000), e, ademais, esta Terceira Câmara em acórdão proferido na sessão de 12/03/2024, ao apreciar o cabimento do recurso de agravo de instrumento n.º 5012929-78.2023.8.08.0000, decidiu por admitir o recurso como apelação, aplicando o princípio da fungibilidade, o que ensejou o retorno dos autos ao e. Relator para apreciação do mérito recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 5766647, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por
ROGÉRIO DO CARMO LIMA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público agravante.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva cadastrada sob o n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES em favor de seus substituídos.

O Município executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em suma, que:
a)
deve ocorrer a reunião da execuções individuais decorrentes da mesma ação coletiva em blocos de 20 processos, para evitar distorções, notadamente em termos de honorários advocatícios sucumbenciais;
b)
os cálculos apresentados pelo exequente estão incorretos, devendo prevalecer a planilha anexada à impugnação, e
c)
é indevida a concessão do benefício de gratuidade ao exequente e a condenação do Município ao pagamento de honorários representaria
bis in idem
, pois a verba já foi paga na ação coletiva.

O d. juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação e homologar os cálculos apresentados pelo exequente, consignou que são cabíveis honorários no cumprimento individual de sentença coletiva e que os cálculos apresentados pelo exequente estão corretos e em consonância com a jurisprudência do STF. Além disso, apontou equívoco na planilha apresentada pelo Município, ao não atualizar as parcelas devidas antes de aplicar os juros de mora.

Irresignado, o Município recorrente interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e consequente extinção do feito executivo – matéria de ordem pública e, portanto, verificável a qualquer tempo pelo julgador, até mesmo de ofício;
(II)
subsidiariamente, deve ser reconhecido o excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo exequente não foram elaborados conforme definido na ação coletiva, ou seja, não foram apurados a partir de abril/1999 até a data em que foi implementada a promoção e progressão dos servidores, em 2004.

Retomando os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a tese de prévia necessidade de liquidação não fora aventada pelo ente público agravante, surgindo apenas por ocasião da interposição deste agravo.

O agravante, no entanto, alega que a questão é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive ser conhecida de ofício.

Com razão o recorrente, por se tratar de questão afeta ao próprio procedimento e, em última instância, ao devido processo legal. O STJ já definiu, inclusive, que “as formas de liquidação não se sujeitam ao arbítrio do juiz, pois compõem o devido processo legal e, como tal, são de ordem pública (REsp n. 714.068/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008).

Nessa linha, como as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva, admite-se a apreciação do tema nesta instância recursal.

Adentrando o mérito, no tocante à alegada ausência de liquidez da sentença coletiva executada na origem, os documentos acostados ao presente instrumento revelam que a decisão recorrida conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, preponderantemente, nos cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

A sentença exequenda (evento ID. n.º 5766655) julgou procedentes os pedidos articulados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo, em ação coletiva proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA, para condenar a municipalidade a implementar “a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99” e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação.

A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2- No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJMT; AgRgCv 1009309-79.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 15/05/2023; DJMT 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA TÍTULO ILÍQUIDO. EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 509, do CPC/15, quando não determinar o valor da condenação, a sentença deverá ser liquidada, pois, torna-se necessário atribuir-lhe liquidez. Em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 475-A do CPC/73, vedada a apresentação de simples cálculos aritméticos. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a sentença que extingue o feito, prematuramente, deve ser cassada, e intimada a parte autora para que emende a inicial, afim de que prossigam os trâmites legais. (TJMG; APCV 0283949-49.2011.8.13.0313; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 15/05/2023; DJEMG 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA GENÉRICA. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de duas maneiras: Na condição de representante processual dos associados, com base no art. 5º, XXI, da CF; e como substituta processual, nos termos do art. 82, IV do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.2. Como representante, a associação atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 3. Na hipótese, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação coletiva autuada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756) para defesa dos interesses de toda a categoria, atuando por substituição processual, do que decorre a desnecessidade de autorização expressa dos associados. 4. Verificado o ajuizamento da ação coletiva em substituição processual, afasta-se a incidência dos precedentes do STF no RE 573.232 e RE 612.043, de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome.
5. O ajuizamento de ação pleiteando a execução individual da sentença coletiva, ainda que instruída com planilha de cálculos produzida unilateralmente pelo exequente, não supre a exigência de prévia liquidação do valor devido. 6. Recurso provido. Sentença anulada
. (TJES; AC 0008533-38.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023) (destaquei).

A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado ROGÉRIO DO CARMO LIMA apresentou um valor devido de R$ 128.480,50 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 41.926,82 (quarenta e um mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

Desse modo, sem a prévia liquidação, há risco de produção de título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de diversas ações idênticas à presente.

Por fim, cumpre salientar que a Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva – nos seguintes moldes:

Tema Repetitivo: 1.169

Situação: Afetado

Questão submetida a julgamento:
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania
determinou, também, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, na forma do artigo 1.037, inciso II
, do Código de Processo Civil, o que indica a necessidade de sobrestamento do processo originário.

Portanto, o processo deverá ser sobrestado na unidade de origem até o julgamento de mérito ou eventual desafetação ou levantamento da suspensão pelo STJ.

Por fim, destaca-se que há conclusão em idêntico sentido emanada da Egrégia Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA

–
MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA
–
NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999
–
MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM
–
NECESSIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.
1.
Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada.
2.
Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada.
3.
Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo

conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.
4
.
A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.
5
.
A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).
6.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.

7.
A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.
8.
Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.
(TJES - Agravo de Instrumento n.º
5012303-93.2022.8.08.0000 - Rel. Des. Fernando Estavam Bravin Ruy - j. 04/08/2023)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pelo autor, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem. Todavia, em razão do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do Tema Repetitivo nº 1.169, cabe ao Juízo de primeiro grau promover a suspensão da tramitação do processo de origem até a conclusão do julgamento dos recursos submetidos ao rito repetitivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Conforme já delineado pelo eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto por pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 5766647, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por ROGÉRIO DO CARMO LIMA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público agravante.

Irresignado, o Município recorrente interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e consequente extinção do feito executivo – matéria de ordem pública e, portanto, verificável a qualquer tempo pelo julgador, até mesmo de ofício;
(II)
subsidiariamente, deve ser reconhecido o excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo exequente não foram elaborados conforme definido na ação coletiva, ou seja, não foram apurados a partir de abril/1999 até a data em que foi implementada a promoção e progressão dos servidores, em 2004.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, defende que o recurso do ente público não merece ser conhecido, pois “o juízo a quo julgou improcedente a impugnação à execução e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição da requisição para o pagamento do precatório ou obrigação de pequeno valor”, de modo que o recurso cabível seria o de apelação.

Em seu voto, o Nobre Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, entendeu pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, entendendo que “a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição de ofício para a formação de precatório ou RPV, conforme o caso, não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo”.

Pois bem.

Em que pese as exposições do eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, entendo que a rejeição da preliminar não merece prosperar, sobretudo por ser
uma questão já amplamente debatida não apenas no âmbito desta Corte Estadual de Justiça, mas neste órgão colegiado.

Inclusive,
o próprio Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA externou entendimento completamente oposto no início do corrente ano
, ao julgar um agravo interno interposto contra decisão unipessoal em recurso de relatoria, justamente por entender que o recurso cabível seria a apelação e não o recurso de agravo de instrumento. Vejamos:

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV –
RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012341-08.2022.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do Julgamento: 08/01/2024)

Registro ainda que o caso analisado é
idêntico
ao que ora se analisa, tendo o MUNICÍPIO DE SERRA interposto recurso de agravo de instrumento em face de comando idêntico ao do
decisum
guerreado pelo presente recurso, também do MUNICÍPIO DE SERRA.

Cito ainda
outros julgados do Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA em sentido contrário
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC).
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.
3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação
. 4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000360-45.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC).
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.
3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro.
Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000345-76.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC).
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.
3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro.

Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003632-47.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 06/11/2023)

Não obstante ao entendimento diverso já externado pelo Nobre Relator, destaco ainda que este órgão colegiado tem inúmeros recursos idênticos ao presente, em que é quase unânime a tese pela
não cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, destaco alguns dos recentes julgados no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível em sentido diverso:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 3) Recurso não conhecido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005384-54.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ. II. Recurso não conhecido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003313-79.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. MARCOS VALLS FEU ROSA, Data do Julgamento: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ. II. Recurso não conhecido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001542-66.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. MARCOS VALLS FEU ROSA, Data do Julgamento: 12/04/2024)

Relembro ainda que,
apesar do voto de relatoria ter sido acompanhado pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA,
o nobre Desembargador já acompanhou voto em sentido diverso no âmbito deste órgão colegiado
(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005384-54.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 27/03/2024)

Nada obstante, em que pese o eminente Desembargador SÉRGIO RICRADO DE SOUZA, em seu voto, ponderar que a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que se considera a “extinção da execução”, o julgado mais recente apresentado no próprio voto de relatoria é no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”. (STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Além disso, o outro julgado do Superior Tribunal de Justiça utilizado no voto de relatoria (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) não trata de cumprimento de sentença em face da fazenda pública, o que, naturalmente, afasta a similitude com o presente caso ora analisado.

É que, ainda que o decisum não tenha sido denominado como “sentença” ou mesmo tenha expressamente declarado extinto o processo de execução em si, resta induvidoso que, com a efetivação do pagamento da RPV, ocorre a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

O fato é que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida em que acolhe a impugnação e encerra o cumprimento da sentença,
determinando a expedição de Requisição como último ato da Execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 100, § 3º, da CF c/c art. 17 da Lei 10.251/2001.

Assim sendo, a Apelação é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, uma vez que, repiso, a decisão atacada, nos moldes em que proferida, tem evidente caráter terminativo (art. 203, § 1º, parte final, do CPC).

Destaco a massiva jurisprudência de outros Tribunais Pátrios acerca do tema em mesmo sentido, pelo não cabimento do recurso de agravo de instrumento em casos como o em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do RPV, pondo fim à execução. 2. Agravante que pretende a reforma do decidido para que seja revogada a expedição do RPV, por apontar a existência de discordância de ambas as partes quanto aos cálculos apresentados pelo i. perito do Juízo. 3
. Entendimento do Col. STJ no sentido de que a decisão que homologa os cálculos e põe fim à execução, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), possui natureza de sentença e, como tal, deveria ter sido manifestada através de recurso de apelação, conforme previsto nos arts. 203 § 1º 1 e 1.009, CPC.
4. Na linha do entendimento firmado pelo Col. STJ, não incide na espécie o princípio da fungibilidade recursal que exige, além da ausência de má-fé da parte, a existência de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência, a observância do prazo do recurso adequado e a ausência de erro grosseiro na interposição, não afastado, no caso, pois o recurso pertinente era mesmo o de apelação, tanto sob a égide do CPC/73 como na do CPC/15, eis que incluída a hipótese de cabimento do art. 1.009. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0102575-81.2023.8.19.0000 2023002144148, Relator: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 18/12/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 11/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1
. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA).
2. A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, § 1º, parte final, do CPC). 3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10165053720218110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO - DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO
- AUSÊNCIA DE FATO - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Conforme jurisprudência reiterada, cabível é o recurso de apelação contra decisão que julga procedente a impugnação, homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, sendo que a vista dada aos interessados não condiciona o decisum, porquanto não afasta o conteúdo decisório de julgamento e encerramento do mérito do cumprimento de sentença.
2 - Não noticiada a existência de fato novo, deve ser mantida a decisão que rejeitou os embargos, tendo em vista não haverem vícios no decisum que deixou de conhecer o agravo de instrumento originário. 3 - Recurso desprovido. V.V.: - Nos estritos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, "caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". - Apreciada a impugnação e, diante do prosseguimento dos atos executórios, ainda não extinta a relação processual, a natureza interlocutória do "decisum" atrai o cabimento do agravo de instrumento. - Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000210973962003 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Oportuno trazer à baila o entendimento reiterado desta Corte Estadual de Justiça acerca do tema em também
em casos idênticos
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, não há como conhecê-lo, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3) Na decisão objurgada, a Instância Primeva não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também homologou os cálculos apresentados pela parte autora, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de precatório após o trânsito em julgado. Evidente, pois, que a decisão objurgada encerrou o cumprimento de sentença, de modo que o ente público deveria ter interposto o recurso de apelação cível, conforme preconiza o art. 1.009 do CPC. 4) E, em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior. Precedentes. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 0008947-02.2020.8.08.0048, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data do Julgamento: 06/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002620-95.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data do Julgamento: 22/04/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto. 2. Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006348-81.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 10/04/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, visando resguardar o entendimento reiterado por este órgão colegiado e por toda esta Corte Estadual de Justiça, bem como em atenção ao entendimento do STJ aplicável ao caso em tela, abro divergência para
ACOLHER A PRELIMINAR
e, por conseguinte,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
.

É como voto

V
OTO VOGAL

(
VISTA
)

Eminentes Desembargadores, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor avaliar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Desde logo, adianto que, após a detida análise dos autos, mantenho o voto no sentido de acompanhar o Desembargador Relator.

Ao que se verifica, a controvérsia se encontra consubstanciada na definição do recurso cabível em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de ofício para formação de precatório ou requisição de pequeno valor.

Infere-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fa
s
e executiva, por meio de agravo de instrumento
” (STJ; AgInt-EDv-AREsp 2.350.331; Proc. 2023/0133729-0; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/05/2024).

Nota-se, portanto, que o fim da fase de execução é o fator determinante para a eleição do recurso cabível.

Ocorre que, como bem colocado no voto de relatoria – em alusão ao voto proferido pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso Especial nº 1.698.344 MG, “
não há regulamentação e
s
pecífica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das cau
s
a
s
extintivas daquela fase procedimental
”.

Sendo assim, em cada caso, há que se analisar se está presente uma das hipóteses de extinção elencadas entre os incisos do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Nada obstante, a prática revela a existência de dúvida razoável a respeito do recurso cabível nos casos em que a decisão objurgada não pronuncia expressamente a extinção do cumprimento de sentença.

Isso porque, como se extrai dos próprios votos de relatoria e de divergência, é possível identificar casos em que decisão idêntica foi atacada ora por agravo de instrumento, ora por apelação.

Para além disso, constata-se que decisões idênticas já foram atacadas por agravo de instrumento e o recurso foi ora conhecido e provido (processo nº 5012303-93.2022.8.08.0000), ora não conhecido (processo nº 5005384-54.2023.8.08.0000).

Ressalto que, nos autos de nº 5012303-93.2022.8.08.0000, no qual também foi promovida a análise de decisão que rejeitou impugnação, homologou cálculos e determinou a expedição de ofício para requisição de pequeno valor, o voto de relatoria considera expressamente o fato de que “
além do pro
v
imento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectati
v
a de que o procedimento não foi encerrado
”.

Na ocasião do julgamento do referido agravo de instrumento, também foi inaugurada divergência no tocante ao não conhecimento do recurso. No entanto, o voto vencedor foi aquele que conheceu e deu provimento ao agravo.

Em consulta à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, também se encontra a orientação de que “
o Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento
” (STJ; AgInt-REsp 2.065.926; Proc. 2023/0125060-9; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023).

Diante desse cenário, independente de qualquer manifestação em sentido contrário em julgamentos anteriores, não vislumbro erro grosseiro capaz de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual considero acertada a rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada pela parte ora agravada.

Ante o exposto, ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA para CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO.

É como voto.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador